Tribunal: TJSP
Processo: 1009120-52.2019.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que comprovada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 - Súmula 481 do STJ - Não comprovação no caso concreto - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1009120-52.2019.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é agravante CANAL
88 COMÉRCIO INTERNACIONAL EIRELI - ME, é agravado RANUR LOGISTICS
LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009120-52.2019.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 48841- S/A/V/R/R/R
2
VOTO No : 48841
AGRVI.No: 1009120-52.2019.8.26.0562/50001
COMARCA : SANTOS
AGTE. : CANAL 88 COMÉRCIO INTERNACIONAL EIRELI -
ME
AGDO. : RANUR LOGISTICS LTDA.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde
que comprovada a falta de condições de pagar as custas e
despesas processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 - Súmula 481
do STJ - Não comprovação no caso concreto - Recurso
improvido.”
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão monocrática em que este Relator indeferiu
os benefícios da Justiça gratuita. Alega, em
síntese que: juntou provas que atestam a impossibilidade de arcar com o valor de
R$11.750,00; em 2019 teve prejuízos acumulados, os
quais consumiram quase todo o capital social; o
sócio realizou pequenas transferências para a
pessoa jurídica de modo a possibilitar o pagamento
de tributos; as movimentações financeiras de
março, abril e maio não chegam a possibilitar o
pagamento do preparo; tem direito ao julgamento de
mérito e acesso à Justiça; apresentou prova
suficiente nos autos acerca da vulnerabilidade
econômica; cumpriu todos os requisitos legais e
logrou êxito em demonstrar a vulnerabilidade, nos
termos da Súmula 481 do STJ; a fundamentação do
Relator é viciada e contém omissão; o valor do
preparo é elevado; há erro material na análise do
pedido. Prequestiona a matéria.
A agravada respondeu, afirmando que:
a agravante pretende se locupletar de forma
indevida; a agravante não trouxe aos autos a cópia
dos balanços financeiros; a agravante possui
condições de arcar com as verbas e está ocultando
a sua renda e bens de liquidez; a Súmula 481 do
STJ deve ser observada; a agravante confessa a má-
administração
e
a
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009120-52.2019.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 48841- S/A/V/R/R/R
3
responsabilização dos sócios.
Houve posição ao Julgamento Virtual.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Preliminarmente,
é
infundada
a
afirmação de que a decisão monocrática carece de
fundamentação.
As razões recursais da apelante são
extensas e repetitivas, sendo certo que o órgão
julgador não é obrigado a enfrentar, um a um,
todos os argumentos lançados.
A obrigatoriedade do art. 489, §2,
inciso IV do CPC vem sendo mitigada pela
jurisprudência do E. STJ:
"o julgador não está obrigado a
discorrer sobre todos os regramentos
legais
ou
todos
os
argumentos
alavancados pelas partes. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda
nos limites da demanda, fundamentando o
seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento,
baseado
nos
aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com
a legislação que entender aplicável ao
caso concreto" (Rec. Esp. 792.497/RJ
Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO j. 10.11.05)
No mérito propriamente dito, conclui-
se
com
segurança
a
capacidade
econômica
da
sociedade empresarial agravante para arcar com os
ônus processuais.
Com o advento do Código de Processo
Civil de 2 015 houve uma ampliação dos sujeitos
que podem ser beneficiados pela concessão da
assistência judiciária.
O benefício às pessoas jurídicas
deixou de ser uma realidade jurisprudencial para
figurar expressamente na principal lei adjetiva
brasileira, conforme art. 98, “caput”:
“A pessoa natural ou jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009120-52.2019.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 48841- S/A/V/R/R/R
4
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
(g.n.)
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça,
uma vez que a obrigatoriedade desse ônus processual constitui-se como um dos maiores obstáculos para que pessoas economicamente vulneráveis consigam obter uma resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos materiais deduzidos (MAURO CAPPELLETTI e
BRYANT GARTH ACESSO À JUSTIÇA p. 15/29 Sergio
Antonio Fabris Editor 2 002 Porto Alegre).
Contudo,
diferentemente
da
pessoa
natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a
sua situação de vulnerabilidade, conforme Súmula
481 do STJ e art. 99, §3o do Código de Processo
Civil de 2 015:
“Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
“Art. 99, §3o do CPC: Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.”(g.n.)
A presunção de vulnerabilidade não
existe em relação a pessoa jurídica, que tem o
ônus
de
demonstrar
a
sua
precária
situação
econômica por intermédio de balanços contábeis,
declaração do IR, extratos bancários, relatórios
dos órgãos de proteção ao crédito e outros
elementos.
“In casu”, reexaminando os documentos
que acompanham o apelo, verifica-se que não houve
a juntada do balanço contábil atualizado e da
Declaração do Imposto de Renda, elementos de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1009120-52.2019.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 48841- S/A/V/R/R/R
5
estes, substanciais e de grande importância para a
análise da saúde financeira da sociedade empresarial. Somente uma análise histórica e
precisa dos documentos autorizaria a concessão da
gratuidade.
Os relatórios de fls. 355/357 são
parciais
e
insuficientes
para
atestar
a
vulnerabilidade contemporânea ou, ainda, a redução
da
capacidade
econômica
desde
a
primeira
manifestação da agravante em primeiro grau.
Os extratos de fls. 358/361 somente
teriam valor para a confirmação do que a parte
alega se tivessem acompanhados dos balanços.
Isso porque, a pessoa jurídica pode
ter diversas contas bancárias e, de forma dolosa,
pode anexar no processo somente os extratos
daqueles que há saldo negativo.
Outrossim, é importante ressaltar que
os efeitos da pandemia não atingiram negativamente
todos os ramos da economia, o que afasta a
verossimilhança
das
afirmações
lançadas
na
preliminar do apelo, uma vez que demasiadamente
genéricos.
Ademais, os argumentos lançados pela
agravante, sintetizados no relatório supra e
elencados a fl. 02 não convencem o juízo, pois
conforme mencionado acima, os principais elementos
de prova que deveriam ter sido trazidos pela parte
interessada não estão no feito.
Enfim, os elementos de prova trazidos
pela agravante são insuficientes para atestar a
crise financeira existente, estando escorreita da
decisão monocrática.
Logo, de rigor o indeferimento da
gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator